Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713923-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Silvio Diniz Serra Ferreira Embargados: Autentica Soluções Financeiras e Cadastramento de Dados Ltda Banco Santander (Brasil) S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Silvio Diniz Serra Ferreira contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo ora embargante (Id. 57858689). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator